Tribunal: TJDFT
Processo: 0736889-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736889-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ABRAAO BATISTA CRUZ IMPETRANTE: VANESSA RAMOS DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus repressivo, com pedido liminar, impetrado por VANESSA RAMOS DE SOUSA em favor de ABRAAO BATISTA CRUZ (paciente) contra decisão do Juízo da 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Em sua petição inicial (id. 50884596), a impetrante destaca que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 30/06/2023 e que foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Pontua que, após o oferecimento da denúncia, pediu por duas vezes ao Juízo da ação penal a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, além da instauração de incidente de insanidade mental, todos indeferidos. Argumenta que o paciente tem lesões na coluna e no pé e que usa colete ortopédico e muletas, com indicação cirúrgica demonstrada nos autos, acrescentando que, após sua prisão em flagrante, esteve internado no Hospital de Base de Brasília de 31/06/2023 a 05/07/2023. Salienta que o sistema prisional não dispõe do tratamento ou dos medicamentos que ele necessita como dependente químico, os quais lhe são fornecidos por sua família, pontuando que também tem problemas intestinais que causam constrangimentos e desentendimentos com os demais presos. Discorre sobre a gravidade da situação, sublinhando que existe risco à sua capacidade de locomoção, necessitando de tratamento conservador como fisioterapia e repouso a fim de estabilizar as lesões na coluna cervical e no pé. Assevera que não pode ficar de pé nem sentado por muito tempo e que não consegue usar o banheiro para suas necessidades fisiológicas porque o vaso é instalado no chão, sem assento, e utilizado em posição de agachamento. Entende que faz jus à prisão domiciliar, na forma do artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais, que, segundo sua tese, deveria ser aplicada ao caso por analogia. Destaca entendimento do Supremo Tribunal Federal que, na ADPF 347, reconheceu um Estado de Coisas Inconstitucional no sistema prisional brasileiro, caracterizado pela violação de direitos fundamentais, o que justificaria a adoção de medidas desencarceradoras no caso concreto. Quanto à alegação de indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, entende ter caracterizado coação ilegal por violação ao direito de defesa, já que visava demonstrar imputabilidade ou semi-imputabilidade quando da prática dos fatos. Pontua, nesse sentido, que o paciente possui longo histórico de uso de entorpecentes, com diagnóstico de síndrome da dependência química (CID 10 F 19.3), e que, antes da prisão em flagrante, estava prestes a ser internado por sua família em clínica de reabilitação. Em relação ao pedido liminar, entende que a) o perigo de dano estaria demonstrado pelo seu quadro clínico e pelo potencial agravamento da sua situação caso seja mantido no sistema penitenciário; b) a probabilidade do direito decorreria da ausência de fundamentação legal para a manutenção da prisão provisória. Pede o deferimento desse pedido para que a prisão processual seja substituída por outra medida cautelar menos gravosa ou, subsidiariamente, para que seja deferida prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão da ordem com a confirmação da liminar e a determinação de instauração do incidente de insanidade mental em autos apartados, suspendendo a ação penal até que seja elaborado laudo conclusivo. É o relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, essa ação constitucional é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, portanto, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, o deferimento de liminar nessas ações dependerá da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade ambulatorial do paciente, seja em função da prisão em flagrante, efetivada sem qualquer indicativo de violação aos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal, ou mesmo de sua conversão em prisão provisória, devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, da norma adjetiva. A propósito, transcrevo o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em provisória (id. 163958818)[1]: (...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria praticado furto qualificado e durante o repouso noturno, subtraindo diversos pertences de uma academia em um Shopping, inclusive um televisor e uma caixa de som, após arrombar um cadeado e proceder a uma escalada. Da narrativa da testemunha segurança do Shopping se percebe a destreza e ousadia do autuado, que conseguiu adentrar no shopping escalando alturas elevadas, arrombando um cadeado, subtraindo os pertences e, ao final, vindo a cair de uma altura de 7 (sete) metros. O contexto do modus operandi demonstra ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. E mais do que isso, há 4 (quatro) dias, o autuado esteve neste Núcleo de Audiência de Custódia, após prisão também por delito de furto qualificado, donde se constata que as medidas cautelares que lhe foram aplicadas não serviram para frear o seu ímpeto delitivo, não havendo nenhum indicativo de que nesse momento isso ocorreria, pelo contrário, a prática reiterada do mesmo crime, na mesma semana em que foi solto, demonstra que apenas a prisão será capaz de evitar a reiteração delitiva por parte do autuado, e se resguardar a ordem pública das suas atitudes criminosas. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ABRAÃO BATISTA CRUZ, nascido aos 07/04/1989, filho de FRANCISCO CORRÊA CRUZ e de MARIA EUCIENE BATISTA VIEIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...) A própria argumentação que consta da petição inicial de habeas corpus não diz respeito à presença ou à ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, não estando evidenciada, nesse sentido, qualquer ilegalidade manifesta que justifique a sua revogação liminar ou a sua substituição por outra medida cautelar diversa da prisão. Quanto ao pedido de substituição por prisão domiciliar fundado no quadro de saúde do paciente, o artigo 318, inciso II, parágrafo único, do Código de Processo Penal exige, para o seu deferimento, a demonstração de debilidade extrema por motivo de doença grave. Essa debilidade, frise-se, não implica o deferimento automático de prisão domiciliar; é necessária também a demonstração de que o tratamento médico indicado não pode ser administrado adequadamente no sistema prisional[2]. Na presente hipótese, a decisão apontada como ato coator observou, prima facie, fundamentação adequada quanto à ausência de elementos que demonstrem a impossibilidade de permanência do réu/paciente no estabelecimento prisional ou mesmo a doença grave alegada. De fato, também neste habeas corpus, a impetrante apresenta receituários médicos – para uso de colete ortopédico (id. 50886678) e medicamentos orais (id. 50886679 e id. 50886680) –, e captura de tela de mensagem enviada via Whatsapp para a mãe do paciente atribuída a membro da unidade de saúde do Centro de Detenção Provisória 2, solicitando que levasse ao seu filho um par de muletas e dois medicamentos (id. 50886686). Os demais documentos relacionados ao histórico do paciente em clínicas de reabilitação para dependentes químicos (id. 50886689, id. 50886691, id. 50886692 e id. 50886694) também não justificam o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar – notadamente diante da informação de que, em ocasião recente (fevereiro de 2023), o paciente se encontrava internado involuntariamente em um desses estabelecimentos, tendo dele se evadido (id. 50886695, p. 1). Por fim, o histórico de atendimentos de saúde dispensados ao paciente já no sistema prisional evidencia, nesse estágio inicial de cognição, que as suas necessidades médicas têm sido atendidas, incluindo fisioterapia (id. 50886661). Assim, na ausência de elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, entendo como inviável o deferimento liminar da conversão da prisão preventiva em domiciliar. Em relação à pretensa inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, destaco que o ato apontado como coator (id. 167914858)[3] limitou-se a indicar à defesa que a dependência química alegada em resposta à acusação (id. 166185337, p. 3/4)[4], e seus reflexos na responsabilidade penal, deveria ser objeto da instauração de incidente de insanidade mental – o qual, até então, não havia sido requerido. Não se vislumbra, igualmente, nenhuma ilegalidade que justifique uma pronta intervenção deste órgão relator, de modo que, por ora, a liminar pretendida deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Vista à Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. [1] Dos autos principais – Processo no 0727334-90.2023.8.07.0001. [2] Renato Brasileiro de Lima, Manual de Direito Processual Penal. JusPodivm, 2023, p. 1.014. [3] Dos autos principais – Processo no 0727334-90.2023.8.07.0001. [4] Idem. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora